Tribunal: STF
Processo: ADI 1156
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-24
Data de publicação: 1995-08-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, COM PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR, DO PAR. 2.
DO ARTIGO 2.; DO PAR. 1. DO ARTIGO 4.; DO ARTIGO 5. E SEUS PARS. 1.
E 2.; DO ARTIGO 6.; DAS EXPRESSÕES "DE UM EXERCÍCIO FINANCEIRO PARA
O SUBSEQUENTE, SENDO ATUALIZADOS, POR RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO,
NAS MESMAS CONDIÇÕES E DATAS EM QUE OCORREREM REAJUSTES PARA OS
DEPUTADOS ESTADUAIS", CONSTANTES DO ART. 8; DO ART. 11; DO PARAGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 14; DO ARTIGO 15; E DO INCISO II DO ARTIGO 17, TODOS
DA LEI COMPLEMENTAR N. 15, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1993, DO ESTADO DA
PARAIBA.
          AÇÃO CONHECIDA EM PARTE - DELA NÃO SE CONHECE QUANTO AO
ARTIGO 5., PAR. 1. -, PARA SUSPENDER LIMINARMENTE A EFICACIA "EX
NUNC", ATÉ DECISÃO FINAL, DO PAR. 2. DO ARTIGO 2.; DAS EXPRESSÕES
"E PROCURADOR DE JUSTIÇA" DO "CAPUT" DO ARTIGO 5.; DAS EXPRESSÕES
" OU PROCURADOR DE JUSTIÇA" E "FOREM SUPERIORES A REMUNERAÇÃO DO
DEPUTADO  ESTADUAL SERÃO REDUZIDOS AO LIMITE DESTA" DO PAR. 2. DO
ARTIGO 5.;  DO ARTIGO 6.; DAS EXPRESSÕES "DE UM EXERCÍCIO FINANCEIRO
PARA O SUBSEQUENTE" DO ARTIGO 8.; DO ARTIGO 11; DO PARAGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 14; DAS EXPRESSÕES "COM BASE NA RECEITA ORCAMENTARIA CORRENTE
LIQUIDA, APURADA AO FINAL DE CADA MES" DO ARTIGO 15; E DAS EXPRESSÕES
"RESPEITADO O DISPOSTO NO PAR. 2. DO ARTIGO  2." DO INCISO II DO PAR.
1. DO ARTIGO 17, TODOS ESSES DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR
ESTADUALN. 15, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1993, DO ESTADO DA PARAIBA.